Tribunal: TJMT
Processo: 0001023-22.2015.8.11.0018
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001023-22.2015.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), REGINALDO PADUA MIRANDA - CPF: 052.053.351-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GEOVANI PRUDÊNCIO MIRANDA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO PADUA MIRANDA, GEOVANI PRUDÊNCIO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO RECORRENTE
GEOVANI PRUDÊNCIO MIRANDA
NAS SANÇÕES DO ART. 14, DA LEI No 10.826/03 – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – RECURSO DEFENSIVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA PELA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA A COMPROVAR O LIAME SUBJETIVO COM O CORRÉU REGINALDO – ACOLHIMENTO – DISPARO DE ARMA DE FOGO – CONDENAÇÃO DO RECORRENTE
REGINALDO PÁDUA MIRANDA
NAS SANÇÕES DO ART. 15 DA LEI No 10.826/03 – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –TESTEMUNHOS DE AGENTES POLICIAIS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Ausente a comprovação dos requisitos gerais da coautoria, quais sejam: pluralidade de pessoas, unidade de fato, mormente, o vínculo
psicológico entre os participantes
e
relevância causal das condutas
, impõe-se a absolvição do delito tipificado no artigo 14, da Lei n. 10.826/03, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Não há falar-se em absolvição quanto ao crime previsto no art. 15 da Lei no 10.826/2003, quando amplamente comprovado pela prova testemunhal produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que o sentenciado, efetuou disparos de arma de fogo em via pública.

A hipossuficiência econômica do condenado deve ser aferida no momento da execução penal. Precedentes STJ.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001023-22.2015.8.11.0018

APELANTE: REGINALDO PADUA MIRANDA, GEOVANI PRUDÊNCIO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Geovani Prudência Miranda
e
Reginaldo Pádua Miranda
contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Juara que nos autos da ação penal n.o 0001023-22.2015.8.11.0018 (Cód. 69474), julgou a ação
parcialmente procedente
para absolver o acusado
Geovani Prudêncio Miranda
do delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.864/2003), condenando-o pela prática de porte ilegal de arma de fogo (
art. 14 da Lei 10.864/2003
), à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
aberto
(CP. Art. 33, § 2°, “c”), substituída por duas restritivas de direito (CP, art. 44, § 2°), sem prejuízo da pena pecuniária aplicada; condenando, ainda, o acusado
Reginaldo Pádua Miranda
, pelo delito de disparo de arma de fogo (
art. 15 da Lei 10.864/2003
), à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, no regime
aberto
(CP. Art. 33, § 2°, “c”), (CP. Art. 33, § 2°, “c”), substituída por duas restritivas de direito (CP, art. 44, § 2°), sem prejuízo da pena pecuniária aplicada.

Os fatos foram reproduzidos na denúncia, nos seguintes termos (ID. 17869009 a 17876483):

“ (...) Consta do incluso inquérito policial que no dia 07 de abril de 2015, por voltadas 14h30m, na Estrada, localizada no Distrito de Águas Claras, zona rural, Município de Juara/MT, os acusados REGINALDO PÁDUA MIRANDA e GEOVANI PRUDENCIO MIRANDA
portavam e transportavam ilegalmente arma de fogo de uso permitido e munições, em via pública, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
qual seja, uma espingarda de ar comprimido que estava adaptada para deflagrar munição de arma de fogo de calibre .22LR e quatro estojos deflagrados do mesmo calibre, no interior do veículo Gol, cor branca, placa DQT-3023,
arma está apta a efetuar disparos e provocar Iesões ou a morte de outrem,
de acordo com laudo de exame de eficiência de arma de fogo de fls. 10 e termo de apreensão de fls. 32.

Também, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima especificadas,
dispararam arma de fogo em lugar habitado ou em suas adjacências, em via pública ou em direção a ela.

Conforme restou apurado, policiais realizavam rondas ostensivas no local acima especificado, ocasião em que se depararam com os denunciados em pé ao lado do veículo automotor.

Ao realizarem a vistoria no veículo, os militares localizaram a arma de ar comprimido modificada e apta a efetuar disparos de arma de fogo, bem como quatro estojos do mesmo calibre.

Consta também que o denunciado Reginaldo confessou ter alterado a arma de fogo para que efetuasse disparos de calibre 22LR. Outrossim, ambos os acusados foram ao referido local e efetuaram quatro disparos com a arma de fogo, conforme termo de apreensão acostado as fls. 32.

Portanto, havendo prova da materialidade e a indícios suficientes de autoria dos crimes, de rigor o ajuizamento da presente ação penal.

Ante o exposto,
denuncio REGINALDO PÁDUA MIRANDA e GEOVANI PRUDÊNCIO MIRANDA, já qualificados, como incursos, ambos, no
s
artigos 14 e 15, ambos da Lei n. 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento) c/c artigo 69 do Código Penal.
Em razão da presente denúncia, requer seja instaurado o devido processo legal, citando-se os denunciados para a defesa que lhe aprouver oferecer, ouvindo-se as testemunhas abaixo relacionadas, interrogando-se os denunciados, em audiência de instrução, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos, até final julgamento e condenação. (...).”

Nas razões recursais, ID. 17879986 a 17879987, a defensoria pública sustenta, em síntese:
(i)
atipicidade da conduta do apelante Geovani condenado como incurso no artigo 14 da Lei 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo), argumentando a ausência de lesividade ao bem jurídico protegido, qual seja, a segurança pública;
(ii)
aduz atipicidade na conduta de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/03) imputada ao apelante Reginaldo, sob argumento de que os tiros foram efetuados em uma propriedade rural, afastada da cidade e de vias públicas;
(iii)
por fim, pugna pela isenção do pagamento de custas processuais, alegando que os apelantes são hipossuficientes e assistidos pela defensoria pública.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja improvido do recurso em defesa dos sentenciados, ID. 17879989.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
parcial provimento
do presente recurso, tão somente para absolver o réu GEOVANI PRUDÊNCIO MIRANDA, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por ausência de provas a comprovar o liame subjetivo a ensejar a aplicação do concurso de pessoas, mantendo inalterada a sentença condenatória com relação ao corréu REGINALDO PÁDUA MIRANDA (ID. 25476971).

É como relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REGINALDO PADUA MIRANDA, GEOVANI PRUDÊNCIO MIRANDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa, em síntese, a absolvição de
Geovani Prudêncio Miranda,
da imputação do delito descrito no artigo 14 da Lei n° 10.826/2003, sustentando a atipicidade da conduta, sob argumento de que não ficou demonstrada a lesão ou
perigo concreto
ao bem jurídico protegido, não sendo permitido uma condenação com suporte no
perigo abstrato
sob a égide da incerteza da lesão ou do potencial de lesão na conduta.

Requer, ainda, a absolvição de
Reginaldo Pádua Miranda
, alegando atipicidade material na conduta, sob argumento de que os tiros foram efetuados em uma propriedade rural, afastada da cidade e de vias públicas.

Por fim, pugna pela isenção do pagamento de custas processuais, alegando que os apelantes são hipossuficientes e assistidos pela defensoria pública.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pela absolvição do recorrente Geovani, por ausência de provas do liame subjetivo a ensejar a aplicação do concurso de pessoas, assim manifestando, ID. 25476971:

“ (...) Segundo ecoa dos autos, Policiais Militares realizavam rondas para verificação de notícia de abigeato na região, quando avistaram os apelantes próximo ao veículo VW/Gol às margens de uma estrada vicinal que dá acesso a região conhecida como “PARANORTE”. Realizada abordagem e buscas, foi localizado no interior do veículo uma espingarda de pressão modificada para fins de disparar munição calibre .22 e na parte externa no veículo, foram localizadas cápsulas deflagradas de munição calibre n. 22.

Ao serem interrogados na fase policial, o réu
REGINALDO
disse que o seu sobrinho, o coapelante
GEOVANI
teria realizado os disparos com sua arma. Já
GEOVANI
, afirmou que a arma pertenceria ao correu
REGINALDO
e ele mesmo teria realizado os disparos no local.

Em juízo, quando interrogados, os apelantes disseram que na data do fato estariam indo para o sítio para caçar porcos alongados, tendo o apelante
REGINALDO
confessando que a arma lhe pertencia, bem como assumiu ter realizado 04 disparos com ela para fins de testá-la. O réu
GEOVANI
, ao ser interrogado, negou deter conhecimento sobre a arma e afirmou que o autor dos disparos seria o corréu
REGINALDO.

Em relação ao pedido de absolvição em relação ao réu
GEOVANI MIRANDA
, sem embargos a entendimentos contrários, como se lê dos autos, aparentemente, o réu foi condenado pelo crime de porte ilegal de arma, porque detinha ciência da arma pertencente ao corréu
REGINALDO
.

Embora a doutrina e a jurisprudência aceite a tese da arma compartilhada, na hipótese em comento, o veículo estava sendo conduzindo

REGINALDO
e a arma, como foi verificado, lhe pertencia. Daí a ciência por parte do réu
GEOVANI
sobre a existência do artefato bélico, de maneira isolada e despida de qualquer outro elemento fático, não é robusta o suficiente para fins condenatório, sob pena de aceitar a chamada “responsabilidade penal objetiva”.

(...)

Por essas razões, em suma, inexistindo prova cabal dos requisitos gerais da coautoria, quais sejam: pluralidade de pessoas, unidade de fato, vínculo psicológico entre os participantes e relevância causal das condutas, a absolvição do apelante
GEOVANI MIRANDA
com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Todavia, em relação ao coapelante
REGINALDO PÁDUA MIRANDA,
mesmo tendo sido verificado que a finalidade da arma seria para caça, o fato que os disparos, crime pelo qual foi condenado, ocorreu em via pública e, mesmo que remotamente utilizada, é via de locomoção de vários transeuntes, tanto é verdade que foram flagrados por policiais militares naquele local ermo.

É certo que a intervenção Estatal e a consequente criminalização das condutas de posse, porte, transporte, disparo, omissão de cautela, comércio e tráfico internacional de armas de fogo, fora dos parâmetros legais, têm, por escopo, proteger bens jurídicos individuais (por exemplo: a vida, a saúde e a integridade física), assim como coletivos (a título exemplificativo: a segurança, a paz e a incolumidade pública).

Este controle rígido estatal se justifica porque as armas de fogo, ao contrário das demais modalidades de armas, são construídas e projetadas com a finalidade primeira de ceifar vidas. Portanto, imperioso limitar quais cidadãos poderão portá-las e utilizá-las. Por isso, são delitos de "mera conduta" e de "perigo abstrato", não se exigindo a efetiva exposição de pessoas a riscos.

Neste diapasão, Guilherme de Souza Nucci, explica que crime de mera conduta é o que "independe da ocorrência de qualquer efetivo prejuízo para a sociedade" e que crime de perigo abstrato é o de "probabilidade de vir a ocorrer algum dano", "presumido pelo tipo penal".

Em outras palavras, diferentemente do crime material, ou mesmo do formal, no crime de mera conduta, a lei penal se satisfaz com a simples atividade do agente. Já o crime de perigo se consuma com a simples criação do risco para o bem jurídico protegido, sem produção de dano efetivo, que, por conseguinte, não precisará ser provado.

(...)

Nesta senda, não é possível o acatamento a tese defensiva para declarar atípica a conduta realizada pelo apelante, concernente em disparar arma de fogo, sob o pálio de ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico protegido pela norma, pois, mesmo que remotamente, a via pública onde ocorreram os disparos é utilizada pessoas da localidade. (...).”

Pois bem.

Em juízo, o policial militar
Clebson Luiz Lorenssetti
, disse que a guarnição se deslocou para averiguar a notícia
via 190
de um
abigeato
que estaria ocorrendo na estrada de Águas Claras, no percurso, encontraram um veículo “
Gol
”, de cor branca, onde estavam os recorrentes ao lado.

Informou que no momento da abordagem, foi localizado uma espingarda de pressão, modificada para calibre “22”, sendo relatado pelos suspeitos que haviam efetuados alguns disparos no local, sendo encontrado dentro do veículo, 2 (duas) munições, afirmando que ambos suspeitos tinham conhecimento de que o artefato estava dentro do veículo.

Em interrogatório judicial,
Geovani Miranda
, disse que Reinaldo o convidou para ir até o sítio para abater porco, porém, no caminho seu tio (corréu Reinaldo) parou para efetuar os disparos. Por fim, afirmou que não tinha ciência de que o artefato estava no banco “de trás” (
sic
) do veículo.

De outro lado, o acusado
Reinaldo Pádua Miranda
, informou que estava indo para o sítio, quando resolveu fazer um teste na espingarda, efetuando 4 (quatro) disparos, assumindo a propriedade do artefato.

Afirmou que o sobrinho, não obstante ter conhecimento sobre a irregularidade do artefato, bem como de que estava em seu veículo, não tem nada com o fato de parar o veículo para efetuar os disparos com o fim de testar a arma de fogo.

Com efeito, razão assiste à Procuradoria de Justiça, pois, segundo apurado nos autos, o veículo estava sendo conduzido pelo corréu Reginaldo, tio do recorrente Geovani, desse modo, seu conhecimento sobre o artefato é prova isolada do contexto fático, não sendo robusta o suficiente para fins condenatório.

Assim, ausente a comprovação efetiva da existência dos requisitos gerais da coautoria, quais sejam: pluralidade de pessoas, unidade de fato, mormente, o vínculo
psicológico entre os participantes
e
relevância causal das condutas
, razão pela qual, acolho o parecer ministerial para absolver o apelante Geovani Miranda com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Quanto ao delito de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.864/2003), o recorrente
Reginaldo Pádua Miranda,
disse que estava indo para o sítio, quando resolveu fazer um teste na espingarda, efetuando 4 (quatro) disparos na beira da estrada, perto da porteira da entrada para o sítio.

Nesse sentido, ressaí da prova judicializada que os disparos foram efetuados em estrada pública, onde existe a circulação de pessoas, tanto que o recorrente foi encontrado ocasionalmente pela guarnição que estava se descolando para investigar uma denúncia de furto de gado que estaria ocorrendo na estrada de Águas Claras.

Outrossim, convém salientar que o delito de disparo de arma de fogo trata-se de crime de perigo abstrato, no qual se caracterizando tão somente com a probabilidade de dano e não com a sua ocorrência, isto é, pouco importa, na hipótese, o resultado da ação, uma vez que o objeto jurídico imediato é a segurança coletiva.

Desta forma, comprovado o cometimento do delito previsto no art. 15,
caput
, da Lei n° 10.826/03, pelo apelante Reinaldo, impositiva a condenação, consoante jurisprudência deste e. Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 15 DA LEI N.o 10.826/03) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – PLEITO ABSOLUTÓRIO COM BASE NA INVOCAÇÃO GENÉRICA DO IN DUBIO PRO REO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PRISÃO EM FLAGRANTE DO RÉU NA POSSE DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS POLICIAIS MILITARES NO SENTIDO DE QUE ADMITIU OS DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM VIA PÚBLICA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – APELO DESPROVIDO.

1. Se o apelante foi preso em flagrante delito na posse de um revólver e de munições aparentemente ‘picotadas’, e os policiais militares que participaram da diligência foram firmes em confirmar em juízo a versão de que o réu, ao ser abordado, confessou ter efetuado disparos em via pública momentos antes, é de ser confirmada a condenação pelo delito do art. 15 do Estatuto do Desarmamento, não tendo lugar a aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo, genericamente invocado pela Defesa como lastro do pleito absolutório.

2. Integradas na fundamentação do voto todas as teses arguidas e prequestionadas em razões recursais. ”
(N.U 0026850-83.2015.8.11.0002, Ap 33103/2017, DES.GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 01/08/2017)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DISPARO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO ATIVA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS POLICIAIS, ALIADO À CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Tendo sido comprovado, pelas provas dos autos, notadamente a confissão extrajudicial e os depoimentos dos policiais militares, que o apelante efetuou disparo de arma de fogo em via pública, bem como ofereceu vantagem indevida aos policiais militares para que não fosse preso, a condenação pelos crimes previstos no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 333 do CP é medida impositiva, não havendo se falar em absolvição por insuficiência de provas. ”
(N.U 0029593-43.2015.8.11.0042, Ap 51824/2018, DES.ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/07/2018, Publicado no DJE 26/07/2018).

Por fim, no que tange ao pedido de isenção de pagamento de custas, consoante posição pacífica do e. STJ, a hipossuficiência econômica do condenado deve ser aferida no momento da execução penal (AgInt no REspno 1637275/RJ).

À vista de todo o exposto
, DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, com acolhimento do parecer ministerial, tão somente para absolver o réu
Geovani Prudência Miranda
, com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, por ausência de provas a comprovar o liame subjetivo a ensejar a aplicação do concurso de pessoas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020